Tribunal: TJES
Processo: 5001256-12.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001256-12.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAUCIELE DIAS DE SOUZA
RECORRIDO: MAIS SAUDE S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5001256-12.2025.8.08.0035

RECORRENTE: GLAUCIELE DIAS DE SOUZA;

RECORRIDO: MAIS SAUDE S/A;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS IMPROCEDENTES. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. CONSUMIDORA FOI COMUNICADA COM ANTECEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
o contrato de plano de saúde firmado entre as partes foi rescindido unilateralmente pela requerida sob a justificativa de desequilíbrio econômico, mesmo estando a autora em tratamento pós-cirúrgico. Afirma que tal rescisão lhe causou inúmeros transtornos, tendo sido compelida a contratar novo plano de saúde, mais oneroso, além de arcar com exames médicos particulares durante o período de carência. Requer indenização por danos morais e materiais.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados por GLAUCIELE DIAS DE SOUZA em face de MAIS SAÚDE S/A.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, ex vi legis.

Irresignada, GLAUCIELE DIAS interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a rescisão unilateral do contrato, no caso concreto, enseja danos morais
in re ipsa
e que a contratação de novo plano caracteriza dano material na medida em que foi feita para para suprir o cancelamento indevido do plano.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Examinando o recurso interposto, em relação à possibilidade de cancelamento do plano mediante aviso prévio, consta do contrato (ítem 16.1) que a rescisão, desde que com notificação 30 dias antes, pode ser feita até mesmo sem motivo. Não obstante, o STJ, ao julgar o tema 1.082 dos Recursos Repetitivos, formulou a seguinte tese:

"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento"

Pois bem, a regra de "continuidade dos cuidados assistenciais" dever-se-ão estender aos pacientes em tratamentos, inclusive para portador de TEA, cujo plano seja inferior a 30 vidas sem "motivação idônea", como temos visto em alguns julgados, de modo que a eventual rescisão unilateral somente seria admitida se devidamente motivada e restrita aos termos da lei. Assim o entendimento de que a rescisão foi imotivada, procede.

Quanto à improcedência do dano material alegado, entendo que nos pontos a sentença deve ser mantida. Como bem explanou o Juízo de Origem quando da sentença:

Acerca do pedido de indenização por danos materiais não merece acolhimento. Digo isto pois, embora a autora alegue ter arcado com despesas médicas particulares em razão da rescisão do plano de saúde, não há nos autos comprovação suficiente do nexo de causalidade entre o cancelamento do contrato e os supostos gastos decorrentes da cirurgia.

Destaca-se que o único documento apresentado com esse fim — comprovante de envio de PIX (ID 61382341) — não traz qualquer indicação ou vinculação direta com procedimento cirúrgico, profissional de saúde, hospital ou clínica, embora o pix tenha sido feito ao Hospital, sendo inviável presumir que tal valor tenha sido efetivamente destinado a despesas médicas relacionadas ao tratamento mencionado. Ausente a individualização e comprovação do destino do valor, não é possível reconhecer o dano material pretendido.

Ademais, não é cabível impor à operadora a responsabilidade pelo custeio do novo plano de saúde contratado pela autora junto à UNIMED. A escolha por aderir a outro convênio, ainda que compreensível diante da perda da cobertura anterior, trata-se de decisão pessoal da parte autora, que não se confunde com indenização por dano efetivo, tampouco é de responsabilidade da ré custear nova relação contratual firmada com terceiro.

Entendo correto o entendimento do Juízo de Origem quanto à ausência de provas em relação aos gastos feitos com hospital e o nexo de causalidade entre estes e o cancelamento do plano. Passo a análise do pedido de indenização por danos morais.

A Parte Autora sustenta a ocorrência de danos morais
in re ipsa,
pois quando do cancelamento do plano afirma que estava em tratamento pós-cirúrgico. Examinando os autos observo que a Autora foi submetida a uma cirurgia para retirada da vesícula em 25/09/2024. Afirmou a Autora que em 07/10/2024 recebeu um e-mail da Requerida informando que seu plano seria rescindido a partir de dezembro/2024.

Entendo que não restou comprovado que quando do fim da vigência do contrato (dezembro/2024), a Autora estivesse em algum tipo de procedimento pós cirúrgico, ainda mais considerando que sua cirurgia foi realizada ao menos 2 meses antes. A notificação foi feita em período pós-cirúrgico, caberia à Recorrente provar que estaria em tratamento à época do fim da vigência, o que não o fez.

Ademais, entendo que a notificação da Autora feita no início de outubro, com prazo até dezembro para a contratação de novo plano, num cenário em que não comprovado nenhum procedimento de saúde em andamento em dezembro/2024, permite a contratação em tempo hábil de um novo plano, o que inclusive foi feito no caso concreto.

Isto posto, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)